Tribunal: TJDFT
Processo: 0739792-08.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MATÉRIA PRECLUSA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESCONTOS IRREGULARES NA CONTA DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO DEVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA.
I. Deferida a inversão do ônus da prova mediante decisão preclusa, a questão não pode ser rediscutida em sede de apelação, consoante a inteligência dos artigos 507 e 1.015, inciso XI, do Código de Processo Civil.
II. À luz do que dispõe o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, a regularidade dos descontos promovidos na conta corrente do consumidor para o pagamento das prestações do empréstimo bancário representa fato extintivo que se insere na órbita probatória da instituição financeira.
III. Não incorre em litigância temerária a parte que exerce regularmente o direito de recorrer, presente o disposto nos dos artigos 80, inciso VII, e 81 do Código de Processo Civil.
IV. Apelação desprovida.